Tribunal: TJES
Processo: 5002044-05.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002044-05.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO DA SILVA LOPES

APELADO: FORTES MARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento a recurso de apelação, manteve a condenação do embargante à obrigação de transferir a titularidade de imóvel, bem como ao pagamento de danos materiais e morais.

2. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que não foram analisadas as teses de ilegitimidade ativa da construtora vendedora e de ausência de relação contratual direta com os proprietários registrais do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão que reconheceu a legitimidade ativa de todos os autores, diante da alegação do embargante de que o julgado não enfrentou especificamente seus argumentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada a questão controvertida, concluindo pela legitimidade concorrente da empresa que figurou como vendedora no contrato e dos proprietários registrais que sofreram os danos diretos (inscrição em dívida ativa e execução fiscal) em razão da inércia do comprador em regularizar a transferência do bem.

5. O acórdão embargado justificou o litisconsórcio ativo pela "interconexão entre a vendedora e os proprietários registrais", enfrentando a matéria devolvida no recurso de apelação.

6. A pretensão de reexame do mérito e da justiça da decisão, por mero inconformismo com a tese jurídica adotada, é finalidade estranha à via estreita dos embargos de declaração. O simples propósito de prequestionamento não autoriza o manejo do recurso quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a legitimidade ativa concorrente da empresa vendedora e dos proprietários registrais do imóvel para pleitear o cumprimento de obrigação de fazer e a reparação de danos decorrentes da inércia do comprador em promover a transferência de titularidade. 2. A pretensão de reexame da justiça da decisão, por mero inconformismo da parte com a tese adotada no julgado, não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GERALDO DA SILVA LOPES
(id. 14460612) em face do v. Acórdão (id. 14266488) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou na obrigação de fazer de transferência de imóvel e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões, o embargante alega, em suma, a existência de omissão no julgado sob os seguintes fundamentos:
(i)
o acórdão não teria apreciado de forma individualizada a tese de ilegitimidade ativa da empresa Fortes Mares Construtora, que não é a proprietária registral do bem; e
(ii)
teria se omitido quanto ao argumento de ausência de relação contratual direta entre o embargante e os embargados Israel Dias Amador e Maria Cristina Carvalho Amador. Requer, ao final, o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 14736620), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do embargante por litigância de má-fé.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002044-05.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO DA SILVA LOPES

APELADO: FORTES MARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARIA CRISTINA CARVALHO AMADOR, ISRAEL DIAS AMADOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GERALDO DA SILVA LOPES
(id. 14460612) em face do v. Acórdão (id. 14266488) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou na obrigação de fazer de transferência de imóvel e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões, o embargante alega, em suma, a existência de omissão no julgado sob os seguintes fundamentos:
(i)
o acórdão não teria apreciado de forma individualizada a tese de ilegitimidade ativa da empresa Fortes Mares Construtora, que não é a proprietária registral do bem; e
(ii)
teria se omitido quanto ao argumento de ausência de relação contratual direta entre o embargante e os embargados Israel Dias Amador e Maria Cristina Carvalho Amador. Requer, ao final, o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 14736620), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do embargante por litigância de má-fé.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso em apreço, o v. acórdão embargado não padece de omissão. A decisão foi clara ao se pronunciar sobre a legitimidade das partes, nos estritos limites da devolução operada pelo recurso de apelação. Transcrevo o trecho pertinente do voto:

“No tocante à ilegitimidade ativa, como se sabe, a legitimidade deve ser aferida
in status assertioni
s.
In casu
, a primeira apelada (Fortes Mares) foi a vendedora no contrato, os segundo e terceiro apelados (Israel e Maria Cristina) eram os proprietários registrais do imóvel e foram quem efetivamente sofreram os danos diretos decorrentes da omissão do requerido, ora apelante.

Assim, a interconexão entre a vendedora e os proprietários registrais justifica o litisconsórcio ativo para buscar a solução completa do litígio originado pela inércia do comprador.”

Como se vê, a questão da legitimidade de todos os autores foi expressamente enfrentada, concluindo-se pela sua pertinência subjetiva para a demanda, seja pela participação no negócio jurídico (Fortes Mares), seja por serem os titulares do direito de propriedade e as vítimas diretas dos danos decorrentes da omissão do embargante (Israel e Maria Cristina).

A fundamentação adotada, portanto, é logicamente incompatível com as teses defendidas pelo recorrente, o que afasta o vício de omissão. O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os argumentos da parte, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

O que o embargante pretende, em verdade, é reabrir a discussão sobre o acerto da decisão, utilizando os embargos de declaração como um indevido sucedâneo recursal para manifestar seu inconformismo com a tese jurídica adotada.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, de fato, um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos. Ademais, o art. 1.025 do mesmo diploma legal consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)